Tribunal: TJSP
Processo: 1138060-87.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Energia elétrica. Ação movida pela academia Smartfit, buscando a reparação de danos decorrentes de defeitos em equipamentos elétricos. Ausência de prova do nexo de causalidade entre os alegados danos e a prestação de serviço de energia elétrica. Dano moral não comprovado. Ação improcedente. Recurso desprovido.